Tribunal: TJDFT
Processo: 0707219-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. INSUFICIENTE LIQUIDEZ. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENEFEITORIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Juntado aos autos documento no qual consta o índice de correção monetária utilizado, a multa aplicada, bem como o valor dos juros de mora e o valor inadimplido, além de constar, no contrato firmado entre as partes, o critério de correção monetária a ser utilizado e a penalidade a ser aplicada no caso de atraso no pagamento da taxa de concessão, impõe-se a rejeição da alegação concernente à inexistência de cálculos que demonstrem com clareza o quantum debeatur.

2. A exceção de pré-executividade permite a análise incidental de matérias de ordem pública, ou seja, passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado, como os pressupostos processuais e condições da ação.

3. A estreita via de cognição da exceção de pré-executividade não permite a apreciação de matérias que demandem dilação probatória, como a alegada indenização por benfeitorias necessárias, a serem avaliadas por perito.

4. Agravo de instrumento desprovido.